Tribunal: TRF3
Processo: 0000987-59.2004.4.03.6181
Órgão julgador: NINO TOLDO
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
77/283)

0000987-59.2004.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

EIfNu - EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE - 48809

QUARTA SEÇÃO

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÃO PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO. ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO.

1. O art. 110, caput, do Código Penal, dispõe que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, como é o caso dos autos, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no art. 109 do mesmo diploma legal, os quais são aumentados de um terço se o condenado é reincidente.

2. No caso, a pena de ambos os embargantes foi mantida, na primeira fase da dosimetria, em 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de detenção e, diante da inexistência de atenuantes ou agravantes, foi aplicada a causa de aumento referente a continuidade delitiva, na terceira fase, resultando no total de 3 (três) anos e 3 (três) meses de detenção.

3. Conforme o disposto no art. 119 do Código Penal, a prescrição incide sobre cada cri

Inteiro teor:
77/283)

0000987-59.2004.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

EIfNu - EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE - 48809

QUARTA SEÇÃO

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÃO PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO. ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO.

1. O art. 110, caput, do Código Penal, dispõe que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, como é o caso dos autos, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no art. 109 do mesmo diploma legal, os quais são aumentados de um terço se o condenado é reincidente.

2. No caso, a pena de ambos os embargantes foi mantida, na primeira fase da dosimetria, em 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de detenção e, diante da inexistência de atenuantes ou agravantes, foi aplicada a causa de aumento referente a continuidade delitiva, na terceira fase, resultando no total de 3 (três) anos e 3 (três) meses de detenção.

3. Conforme o disposto no art. 119 do Código Penal, a prescrição incide sobre cada crime isoladamente. Além disso, nos termos da Súmula no 497 do STF, para a fixação do prazo prescricional deve ser desconsiderado o aumento decorrente da continuidade delitiva

4. O acórdão confirmatório de sentença condenatória não é marco interruptivo do prazo prescricional. Precedente desta Seção.

5. Transcorreu período de tempo superior a 8 (oito) anos entre a data da publicação da sentença (17.11.2011) e o presente momento, sendo de rigor a declaração da extinção da punibilidade dos embargantes.

6. Embargos de declaração prejudicados. Acolhida a manifestação dos embargantes para declarar extinta a sua punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, relativamente ao delito previsto no art. 21, parágrafo único, da Lei no 7.492/86, com fundamento nos artigos 107, IV, 109, IV, 110, §1o, e 119, todos do Código Penal.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quarta Seção do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e ACOLHER a manifestação dos embargantes para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE de GIANNI GRISENDI e CARLOS DE SOUZA MONTEIRO, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, relativamente ao delito previsto no art. 21, parágrafo único, da Lei no 7.492/86, com fundamento nos artigos 107, IV, 109, IV, 110, §1o, e 119, todos do Código Penal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.